Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO CRIMINAL. ACORDO NA ESFERA CÍVEL. REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 935 do Código Civil prevê a regra geral da independência entre as responsabilidades civil e criminal, sendo inviável, portanto, a suspensão do processo criminal, pelo crime de estelionato, em face da noticiada possibilidade de acordo indenizatório na esfera cível. 1.1. O nosso sistema jurídico adota a chamada independência das instâncias administrativas, cível e criminal, de forma que uma mesma conduta pode ser considerada um ilícito de natureza civil, penal e administrativa. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado nos autos que o réu manteve a vítima em erro, mediante artifício e ardil, a fim de obter vantagem ilícita, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de estelionato ao qual foi denunciando, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
3. Demonstrado nos autos que a conduta do réu ultrapassou a reprovabilidade inerente ao tipo, uma vez que a fraude perpetrada demonstrou não apenas o dolo intenso de manter alguém em erro, mediante artifício e ardil, mas também a premeditação e sofisticação para enganar a vítima, enquanto o réu alegava que estava transacionando alta quantia financeira com instituição estrangeira, tudo para conferir veracidade e confiabilidade à sua versão, deve ser mantida a análise negativa de sua culpabilidade.
4. Embora o prejuízo financeiro possa ser considerado inerente ao tipo penal, no caso, além deste ter sido de elevadíssima monta, qual seja, R$ 300.000,00, o que já autoriza a negativação das consequências do crime, a vítima relatou ter perdido todo o dinheiro economizado durante uma vida, o que causou forte abalo emocional.
5. Procede-se à readequação da quantidade de pena fixada, por cada circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, que, diante das peculiaridades e gravidade do caso, foram adequadamente fixadas um pouco acima da orientação jurisprudencial majoritária, em homenagem ao princípio da individualização da pena, todavia, reduz-se a quantidade de pena em benefício do réu. 5.1. O parâmetro jurisprudencial majoritário, para a fixação da pena-base, constitui apenas uma orientação a ser seguida, devendo ser avaliadas, pelo julgador, as peculiaridades do caso concreto, a fim de que se tenha uma pena individualizada, justa e proporcional ao delito praticado, visando a reprovação e prevenção do crime.
6. A valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais seja, a culpabilidade e as consequências do crime, autorizam a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, bem como fundamentam a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por evidenciar que tal medida não se mostra socialmente recomendável, em consonância com os artigos 33 e 44 do Código Penal.
7. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 7.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.